Tribunal: STF
Processo: ADI 6350
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 279 da Constituição do Estado do Mato Grosso. Construção de centrais termoelétricas e hidroelétricas. 3. Necessidade de aprovação do Projeto Técnico de Impacto Ambiental pela Assembleia Legislativa. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Medida cautelar deferida monocraticamente, ad referendum do Plenário. 5. Ação julgada procedente, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida.